Tribunal: TJDFT
Processo: 0702606-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702606-17.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO LUIZ MARTINS COSTA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROGÉRIO LUIZ MARTINS COSTA contra decisão exarada pela Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 0708911-97.2024.8.07.0017, proposta pelo agravante em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. Nos termos da r. decisão agravada de ID 220280657 do processo originário, a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, que pretendia a imediata realização do serviço de ligação de energia elétrica no imóvel do demandante. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que enfrenta situação crítica caracterizada pela completa ausência de fornecimento de energia elétrica em imóvel de sua propriedade, assim como pela inexistência de iluminação pública na região. Pontua que a situação se agravou em razão da falta de extensão da rede de alta tensão necessária ao abastecimento de energia local, fato este que tem causado ao agravante prejuízos significativos. Aduz que o imóvel está em construção e que, pela falta de fornecimento de energia, o andamento da obra está severamente comprometido, de modo que o bem encontra-se impossibilitado de ser utilizado. Ressalta que a concessionária de energia elétrica descumpriu com o prazo de 120 (cento e vinte) dias estabelecido para a realização do serviço solicitado, como também se manteve injustificadamente inerte, mesmo frente às reclamações, notificações e solicitações feitas pelo recorrente. Argumenta que a Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021 estabelece prazo máximo de 60 (sessenta) dias para ligação de energia elétrica em área urbana com necessidade de extensão da rede, sendo esse o caso dos autos. Afirma que, no caso em exame, já se passaram mais de 150 (cento e cinquenta) dias sem que qualquer providência fosse adotada pela Neoenergia, o que caracteriza flagrante violação à norma regulamentar. Obtempera, ainda, que o fornecimento de energia elétrica é serviço essencial, não podendo ser postergado de maneira indefinida com base em alegações desprovidas de qualquer comprovação. Ao final, postula a tutela antecipada recursal, para determinar que a agravada providencie imediatamente a ligação de energia elétrica no imóvel de propriedade do agravante, localizado na QS 01, conjunto 02, Riacho Fundo II, Brasília/DF, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). No mérito, pleiteia o provimento do recurso, a fim de reformar o r. decisum, para que seja deferida a tutela de urgência pleiteada, no sentido de determinar que a agravada providencie a ligação de energia elétrica no imóvel de propriedade do agravante. Comprovantes de recolhimento do preparo sob os IDs 68186567 e 68186568. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizada a probabilidade do direito, a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se em verificar se estão presentes os pressupostos necessários para o deferimento da tutela de urgência pleiteada pelo agravante, que consiste na determinação imediata de ligação de energia elétrica no imóvel de propriedade do recorrente, localizado na QS 01, conjunto 02, Riacho Fundo II, Brasília/DF. No caso em apreço, o autor alega que a concessionária de energia elétrica se manteve injustificadamente inerte, mesmo frente às reclamações, notificações e solicitações feitas pelo recorrente; além de ter violado flagrantemente a norma regulamentar, que estabelece o prazo de 60 (sessenta) dias para ligação de energia elétrica em área urbana com necessidade de extensão da rede. Obtempera, ainda, que o fornecimento de energia elétrica é serviço essencial, não podendo ser postergado de maneira indefinida com base em alegações desprovidas de qualquer comprovação. Contudo, verifica-se que não há nos autos qualquer documento capaz de corroborar as alegações trazidas pelo agravante, em especial no que diz respeito à suposta inércia e desídia injustificada da agravada. Vê-se, portanto, que pairam dúvidas quanto à probabilidade do direito do agravante, uma vez que há controvérsia acerca da viabilidade do pedido de ligação de energia elétrica no imóvel de propriedade do recorrente, demandando a devida dilação probatória, a fim de se apurar adequadamente a existência ou não de omissão por parte da concessionária de energia, como também de violação às normas que regulamentam o tema. Dessa forma, os elementos de prova constantes dos autos não permitem, neste momento processual, decidir sobre o pedido do agravante, o qual demandará cognição judicial plena e exauriente posterior ao amplo contraditório. Tal procedimento inviabiliza, portanto, a concessão da tutela de urgência. Sobreleve-se que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no sentido de que, para a concessão da tutela de urgência, faz-se necessária a demonstração cumulada da probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, conforme pode ser aferido nas seguintes ementas: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. FALTA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.1. O deferimento de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.2. No caso concreto, não se verifica a presença dos requisitos, pois não verificada a viabilidade da tese deduzida no especial, aplicando-se as Súmulas n. 7 e 83 do STJ, tampouco o alegado perigo de dano irreversível.3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no TP n. 4.152/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022.) - grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 DO STJ E 735 DO STF. 1. Em relação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, deve-se ressaltar que o acórdão recorrido não incorreu em omissão ou carência de fundamentação, uma vez que o voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte agravante. Vale destacar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, REsp n. 1.129.367/PR, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Federal Convocada/TRF 3a Região), Segunda Turma, DJe de 17/6/2016; REsp n. 1.078.082/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 2/6/2016; AgRg no REsp n. 1.579.573/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 9/5/2016; REsp de 1.583.522/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 22/4/2016. 2. Ao apreciar a controvérsia, o Tribunal de origem consignou que não está presente o requisito do fumus boni iuris do art. 300 do CPC para a concessão da medida. 3. Nesse contexto, é certo que revolver os fundamentos elencados pelo Tribunal de Justiça, no que tange ao não preenchimento dos requisitos necessários à decretação da medida, esbarraria na Súmula n. 735/STF. 4. Com efeito, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, a verificação dos requisitos para a concessão da medida liminar de natureza cautelar ou antecipatória dos efeitos da tutela consiste em matéria de fato e de caráter precário, sendo defesa a análise em recurso especial, nos termos preconizados nas Súmulas n. 7/STJ e 735/STF, respectivamente: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."; "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.". 5. A Corte Especial do STJ já definiu que, "para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015), há de se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, exige-se que não haja risco de irreversibilidade da medida" (AgInt na Rcl n. 34.966/RS, DJe de 13/9/2018). O que não ocorreu na espécie. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.875.200/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 27/5/2022.) - grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA. SÚMULA 568 DO STJ. IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. RECURSO. MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória, revisão contratual e devolução de valores. 2. A Corte Especial do STJ já definiu que "para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015), há se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, exige-se que não haja risco de irreversibilidade da medida" (AgInt na Rcl 34966/RS, DJe de 13/09/2018). 3. O STJ possui jurisprudência no sentido de que se admite a mitigação da Súmula 735 do STF, especificamente quando a própria medida importar em ofensa direta à lei federal que disciplina a tutela provisória (art. 300 do CPC/2015), como é a hipótese dos autos. Precedentes. 4. É possível o deferimento da tutela de urgência regulamentada pelo art. 300 do CPC/15, para tanto, porém, é necessária a demonstração do periculum in mora e a caracterização do fumus boni juris. 5. A ausência do fumus boni juris basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do periculum in mora, que deve se fazer presente cumulativamente. 6. É inepta a petição de agravo interno que não impugna, especificamente, o fundamento da decisão agravada. 7. Agravo interno não conhecido, com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/15. (AgInt no REsp n. 1.814.859/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 18/6/2020.) - grifo nosso. Precedentes desta egrégia Corte corroboram o entendimento aqui expendido, no sentido de que, quando pairam dúvidas quanto ao direito alegado pela parte, não se deve conceder a tutela de urgência, em razão da necessidade de dilação probatória, procedimento incompatível com o rito recursal, como pode ser aferido dos seguintes julgados: Acórdão 1833181, 07210012820238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 1/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1742092, 07010444120238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Com efeito, o estabelecimento do contraditório e maior incursão no acervo probatório é, portanto, essencial ao deslinde da demanda, a fim de se formar uma melhor convicção a respeito do quadro disposto nos autos. Nesse contexto, não se verifica a presença indispensável da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável para que seja concedida a antecipação da tutela recursal. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo/DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2025 às 13:25:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora